Tribunal: TJDFT
Processo: 0728831-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728831-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO NOBRE KOCH AGRAVADO: DANILO MENDONCA COELHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rodrigo Nobre Koch pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de consignação em pagamento, ressaltou que, em decisão precedente (ID no 32836343), se decidiu que o processo de referência guarda íntima dependência do resultado do feito no 0059726-18.2009.8.07.0001 (número do CNJ), em que se discute a validade do contrato de compra e venda e do registro notarial relativo ao imóvel que deu ensejo ao depósito realizado no bojo da consignação em pagamento. Destacou que, por esse motivo, os autos de referência foram redistribuídos à 2a Vara Cível. Com tais fundamentos, manteve hígida a suspensão do feito, determinada no decisum precedente, bem como salientou que a medida cautelar formulada pelo agravante haveria que ser requerida no processo no 0059726-18.2009.8.07.0001, uma vez que a consignação em pagamento se restringe aos aluguéis devidos em decorrência da locação do imóvel pela parte recorrida. Em suas razões, o agravante sustenta a prevenção da egrégia 6a Turma Cível, a quem foi distribuído o AI no 2015.00.2.032802-5. Suscita preliminar de nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que o juízo não declinou as razões pelas quais seria obstada a análise do pleito cautelar no feito de referência. Sustenta que, por outro lado, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida, eis que a ação de consignação parte do fato de que o documento de propriedade é válido, bem como o contrato de locação, sendo, do seu turno, conexa com a ação de despejo por falta de pagamento. Alega que a distribuição das demandas ao Juízo a quo revela-se equivocada, eis que o processo no 0014674-86.2015.8.07.0001 tem por objeto indenização. Afirma que a tutela de urgência foi requerida com a finalidade de viabilizar nova locação do bem, que se encontra desocupado há oito (8) anos, para tornar possível o adimplemento dos débitos devidos ao Distrito Federal, que são objeto de execução fiscal. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão agravada, determinar a apreciação, pelo Juízo recorrido, do pedido cautelar, ou deferi-lo liminarmente no presente recurso. Requer, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para determinar o prosseguimento do feito de origem, com análise do pleito cautelar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, decorrentes da impossibilidade de obter frutos do imóvel que deu ensejo à consignação em pagamento protocolizada pelo recorrido. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, a propriedade do imóvel é objeto de discussão no feito no 0059726-18.2009.8.07.0001. Assim ocorrendo, em princípio, eventual pedido de imissão de posse, fundamentado na propriedade, deveria ser protocolizado naquele litígio, não se prestando a consignação em pagamento, que tem por objeto afastar a mora do consignante que decorreria da abstenção dos depósitos, para tal fim. Disso sobra, ainda em princípio, a conclusão de que a ressalva nesse sentido, realizada pelo juízo singular, não culminou em negativa de prestação jurisdicional. Cabe destacar, ademais, em relação à afirmada prevenção da 6a Turma Cível, que, distribuído o processo de referência por dependência ao feito no 0059726-18.2009.8.07.0001 (decisão preclusa), a egrégia 4a Turma Cível e este Relator passaram a ser preventos para julgamento dos recursos interpostos seja no citado processo, seja na consignação em pagamento. Com efeito, nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT: “O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Daí porque nada há a prover quanto ao pedido de redistribuição do presente agravo de instrumento. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator